Tribunal: TJDFT
Processo: 0704753-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. A pretensão da parte embargante não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, apenas mero inconformismo, que deverá ser encaminhado às instâncias superiores.

3. Constatada a inexistência de erro material quanto aos cálculos, porque de acordo com a memória de cálculos apresentada nos autos de origem. Demais disso, extrai-se dos autos de origem o pagamento do valor incontroverso, por requisição de pequeno valor.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.